Tribunal: TJMT
Processo: 1004357-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004357-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSENIR LEMES DA SILVA BARCELOS - CPF: 452.543.621-20 (APELANTE), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL ­- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR ACIDENTES PESSOAIS ­ - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM MORTE DO SEGURADO ­ - CÔNJUGE SOBREVIVENTE E ASCENDENTES - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO – ­ ILEGITIMIDADE ATIVA – DIREITO ALHEIO - ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos, a autora não demonstra a legitimidade EXCLUSIVA para pleitear indenização pela cobertura de morte prevista no seguro DPVAT.

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (...)II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; (...)”.

No caso dos autos, inexiste qualquer prova de que a genitora da vítima, Sra. Ercilda Ferreira da Silva Barcelos, tenha falecido ou renunciado seu direito, em favor da demandante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSENIR LEMES DA SILVA BARCELO contra a sentença de id. 86025968, proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT no 1004357-02.2020.8.11.0041,que move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que JULGOU IMPROCEDENTES COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO os pedidos da ação de cobrança da diferença do seguro obrigatório, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.

A Apelante em id.86025970, alega: (i) que r. Sentença, contém vício, passível de nulidade, pois o juiz aquo em nada se manifestou quanto ao documento anexado no ID id. 86025958, provas de que o Sr. Luiz Gonzaga de Barcelos, genitor do de cujus, é falecido, restando assim devidamente demostrada o direito da autora/apelante de receber a diferença da indenização no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais); (ii) requer desta forma a reforma da r. sentença de primeiro grau, conforme fundamentos esposados, evidente a necessidade de o pronunciamento judicial decidir acerca da omissão ou insuficiência de análise de documento apontado, dada a ausência de análise da prova apresentada nos autos por se medida de justiça, requer a nulidade e reforma da sentença.

A apelada, em suas contrarrazões (id.86025973), refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSENIR LEMES DA SILVA BARCELO contra a sentença de id. 86025968, proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT no 1004357-02.2020.8.11.0041,que move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que JULGOU IMPROCEDENTES COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO os pedidos da ação de cobrança da diferença do seguro obrigatório, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.

Pois bem.

A autora impetrou ação de cobrança da diferença do seguro obrigatório - DPVAT, eis que Evandro Augusto Barcelos, esposo de Rosenir Lemes da Silva Barcelos (apelante), fora vítima de acidente automobilístico em 24.06.2020, o que resultou em sua morte, conforme consta da certidão de óbito e boletim de ocorrência (id. 86024973; 86024975).

Alega ainda, que seu sogro também faleceu e não recebeu sua parte no valor da indenização do seguro a que tinha direito, APESAR DE APRESENTADA A CERTIDÃO DE ÓBITO DO GENITOR DO CUJUS, PLEITEANDO DESTA FORMA A DIFERENÇA DE 25%.

Com efeito, a fixação do valor da indenização do seguro DPVAT deve obedecer ao disposto no art. 3o, § 1o, inciso II da Lei n. 6.194/1974.

Friso, ainda, que para o caso de morte, como é a hipótese dos autos, o percentual é de 100%, sobre o qual deve incidir o cálculo da indenização. Assim, a indenização deve ser calculada na forma do inciso II, do artigo 3o, da Lei Federal n. 6.194, de 1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelecendo que para a o resultado morte, como é o caso dos autos, o valor indenizatório será de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

No caso dos autos, a autora não demonstra a legitimidade EXCLUSIVA para pleitear indenização pela cobertura de morte prevista no seguro DPVAT, tendo como fato o óbito noticiado na inicial.

Nos exatos termos da norma do artigo 4o da Lei 6.194/74, vigente na data do sinistro, com as alterações introduzidas pela Lei 11.482/07:

“Art. 4o A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.”

Neste passo, dispõem os artigos 792 e artigo 1.829, caput do Código Civil/2002:

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”. (grifo nosso)

Preceitua o art. 1.829, II, do Código Civil Brasileiro:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

(...)

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; (...)”. (negritei)

Assim sendo, nos termos dos artigos acima citado, eventual indenização do DPVAT devida, deve ser paga no importe de 50% aos genitores da vítima, e 50% à parte autora.

In casu, como dito, discute-se o direito a indenização do seguro DPVAT, para a cobertura de morte.

Ocorre que, do conjunto probatório, depreende-se que a autora não é a única beneficiária legítima da indenização ora pleiteada, uma vez que, sua quota-parte limita-se a 50% do capital segurado total.

Assim, falece à autora a legitimidade EXCLUSIVA para a causa, no que tange ao pedido de complementação da indenização pela cobertura de morte prevista no seguro DPVAT.

Contudo, conforme afirmação da própria parte autora, a mesma já recebera administrativamente a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)- (id. 34988935), ou seja, a sua cota parte de 50% do capital segurado total.

Importante ressaltar que, conforme dossiê administrativo anexo, a Sra. Ercilda, mãe do de cujus, recebeu administrativamente a quantia de R$ 3.375,00.

No caso dos autos, inexiste qualquer prova de que a genitora da vítima, Sra. Ercilda Ferreira da Silva Barcelos, tenha falecido ou renunciado seu direito, em favor da demandante.

A par disso, da leitura às averbações da Certidão de Óbito, extrai-se o seguinte:

“O FALECIDO ERA CASADO, DEIXOU 03 FILHOS E DEIXOU BENS A INVENTARIAR.”

Inclusive na certidão de óbito do genitor, Sr. Luiz Gonzaga de Barcelos ,consta como inventariante a sra. Ercilda Ferreira da Silva Barcelos.

Desta feita, indevida a indenização aqui pleiteada.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença, ainda que por outros fundamentos, diante da ilegitimidade da autora, esposa do falecido, para pleitear complementação da indenização pela cobertura de morte prevista no seguro DPVAT, no valor integral do capital segurado, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 12%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, ou seja, sobre o valor da causa. No entanto, tal obrigação ficará suspensa, tendo em vista, a autora/apelante estar albergada pelos benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021